Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725197-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CELIO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por PAULO CELIO DA SILVA em face da decisão ID origem 195672480, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0739823-56.2023.8.07.0003, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Nas razões recursais, o agravante formula os seguintes pedidos: [...] Diante dos argumentos expostos, requer: a) Que seja deferido o requerimento de tutela de urgência para desbloquear as contas do agravante; b) O reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado de ambos os recorrentes, em consonância com os princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica; c) O imediato desbloqueio total e transferência dos valores para a conta corrente da empresa executada, a fim de que possa continuar a operar regularmente e cumprir suas obrigações; d) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de liberação total do valor bloqueado, que então seja convertido em penhora o percentual de até 30% (trinta por cento) do valor bloqueado atualizado e depositado em conta única deste Tribunal, liberando-se a quantia restante para disponibilidade da empresa executada. [...] g) Que o presente recurso seja conhecido e provido; h) Deferimento da gratuidade de justiça em via recursal; i) Como pedido alternativo, na hipótese de não acolhimento da tutela de urgência para liberação de valores formulada e letra A, requer o deferimento do efeito suspensivo da execução em primeiro grau, afim de evitar o levantamento de valores até o julgamento do presente recurso; [...] (ID 59241208). Preparo não recolhido ante o requerimento de gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Cumpre-me registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que intempestivo. Explico. Em consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJe 1o Grau, consta que o agravante registrou ciência do pronunciamento recorrido em 8/5/2024 e que o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação se encerraria em 29/5/2024. Nessa linha, considerando que este Agravo de Instrumento foi interposto no dia 20/6/2024, patente a sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator